Tribunal: TJDFT
Processo: 0739338-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RESP REPETITIVO No 1.340.553/RS.
1. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, consolidou a tese, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF”.
2. A ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora de valores via Bacenjud constitui marco inicial da suspensão da execução fiscal.
3. Agravo de instrumento não provido.